Tribunal: TJDFT
Processo: 0719801-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0719801-20.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: GRAZIELLE DA SILVA RODRIGUES EMBARGADO: BANCO INTER SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Inter S.A em face da decisão Id. 36570770, que antecipou a tutela recursal para determinar ao Agravado que limite os descontos relativos aos empréstimos consignados a 30% da remuneração líquida mensal da Agravante. Nas razões recursais, o Embargante alega que a decisão é omissa quanto à autorização de prolongamento dos descontos. Sustenta que, no momento da contratação, a Embargada possuía limite consignável para celebrar o negócio jurídico, até mesmo porque não seria autorizado pelo órgão pagador se não houvesse margem suficiente. Assevera que o contrato firmado entre as partes prevê data específica para os descontos. Alega que, caso a decisão agravada seja mantida, é necessário que seja determinado ao órgão pagador da Autora que prolongue a data final do contrato, a fim de permitir o desconto até a quitação do empréstimo. Ao final, requer o provimento dos Embargos de Declaração, para sanar o vício apontado. É o relatório. Decido. Segundo o Embargante, “caso mantida a decisão, tem-se que não fora levado em conta que o contrato firmado entre as partes possui uma data prevista específica para o fim dos descontos. Assim, mesmo que a adequação ocorra, o prazo para pagamento dos valores, teoricamente, continua, de forma que, caso ocorra o vencimento final, automaticamente, a presente instituição financeira fica impossibilitada de cobrar/receber o valor faltante, o que acaba gerando inúmeros prejuízos.” De logo, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para o reexame da decisão. No caso em exame, registro que não há qualquer vício na r. decisão embargada que deva ser sanado, pois a prorrogação do prazo de liquidação do contrato é consequência lógica da redução da amortização mensal da dívida folha de pagamento. Somente a suspensão dos descontos em folha de pagamento antes da quitação total da dívida justificaria o pronunciamento judicial. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora